Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DE JULGADO. NÃO CABIMENTO.
1. Segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. A pretensão de modificação do julgado que lhe foi desfavorável deve observar a via processual adequada, não sendo cabível a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de reexaminar o mérito da causa.
3. Todas as alegações suscitadas em sede de embargos de declaração foram analisadas, conforme consta da fundamentação e da ementa.
4. Os documentos juntados pela parte não foram suficientes para comprovar a existência do fato alegado como causador do dano passível de reparação no valor integral pago pela moto, impondo o julgamento de improcedência do pedido.
5. Em atenção ao princípio da cooperação e da boa-fé, procedeu-se à análise sob todos os aspectos alegados pela parte apelante, nos termos do determinado no art. 322, § 2o, do CPC, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas.
6. Embargos de declaração rejeitados.